Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707050-40.2023.8.07.0008 RECORRENTE: SÓCRATES ROSA FILGUEIRAS RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO CONTA. RETENÇÃO SALDO. RESOLUÇÃO 4753/2019 BACEN. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. VENDA CASADA SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS. 1. O comunicado de bloqueio e encerramento da conta foi realizado por e-mail, com observância do prazo de 30 dias, conforme preceitua a Resolução 4753/2019 do Bacen. A tentativa de devolução do saldo foi realizada pela instituição financeira diversas vezes, mas não foi concluída em razão de dados incorretos informados pelo apelante. 2. O fato de o seguro ter sido contratado de forma conjunta com o empréstimo não configura por si a venda casada, sobretudo diante da comprovação da voluntariedade e da anuência expressa da parte. Observância do Tema 972 STJ. 3. O contrato é expresso, claro e transparente quanto aos encargos contratuais. A taxa de juros e demais encargos estão em consonância com a prática do mercado. Além disso, o apelante não logrou demonstrar a suposta abusividade, tampouco desvantagem exagerada. Inclusive, na inicial reconhece que fez a portabilidade de dívida existente com outra instituição financeira, em razão das condições mais atrativas dos encargos contratuais. 4. O dano moral consiste na violação dos direitos de personalidade e pressupõe a demonstração do ato ilícito, nexo causal e dano. A ausência de ato ilícito a ser imputado à instituição financeira afasta a ocorrência do dano moral. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional se lastreia seu recurso. Todavia, alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 14, §§1o, inciso I e 3o, inciso I, 39, inciso I, 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 876 do Código Civil, sustentando irregularidade no encerramento da conta bancária, bem como desatendido o direito à devolução ou depósito judicial do saldo retido indevidamente. Afirma, ademais, a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista e abusividade nas cláusulas contratuais, do que decorre o direito à indenização pleiteada. Alega, ainda, que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 14, §§1o, inciso I e 3o, inciso I, 39, inciso I, 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 876 do Código Civil, seja quanto à correlata divergência jurisprudencial. Com efeito, ainda que se possa atribuir a não indicação das alíneas do permissivo constitucional a mero erro material, afastando a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, é certo que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da inocorrência das irregularidades apontadas pelo recorrente e da inexistência de dano passível de indenização, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Incide, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012